Tribunal: TJSP
Processo: 2253012-52.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Ação rescisória de acórdão que manteve sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e de indenização por dano moral.
1. Não configuração da hipótese de erro de fato (artigo 966, inciso VIII, e parágrafo único, do CPC), porque o alegado reconhecimento da decadência pela sentença originária não existe, dado que, na sequência daquele julgamento, os

Ementa:
Ação rescisória de acórdão que manteve sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito e de indenização por dano moral.
1. Não configuração da hipótese de erro de fato (artigo 966, inciso VIII, e parágrafo único, do CPC), porque o alegado reconhecimento da decadência pela sentença originária não existe, dado que, na sequência daquele julgamento, os embargos de declaração foram acolhidos para corrigir e integrar a decisão embargada, mediante expresso afastamento de tal decadência. Com efeito, para admissão da hipótese de incidência de "erro de fato", - motivo legal permissivo da ação rescisória, - há que existir, como pressuposto necessário, o acontecimento com base no qual se possa, logicamente, inferir algum erro ou equívoco, consistente na ação de "admitir fato inexistente ou [...] considerar inexistente fato efetivamente ocorrido", na dicção do parágrafo 1o do artigo 966, do CPC. Indeferimento do pedido inicial.
2. A reconvenção também deve ser extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, uma vez que, apesar de admissível nesta espécie de demanda, seu objeto deve limitar-se a eventual pretensão rescindente com fundamento nas hipóteses (numerus clausus) do artigo 966, do Código de Processo Civil, e não para pretensão diversa, tal como deduzida pela corré reconvinte (condenação da autora reconvinda a pagar o somatório das duas duplicatas), o que seria admissível como pedido rescisório se, na ação originária, houvesse pedido reconvencional da mesma espécie.
3. Não configuração de litigância de má-fé.
4. Indeferimento da (a) petição inicial desta ação rescisória e do (b) pedido reconvencional, por falta de interesse processual, com extinção do processo sem resolução do mérito.